Tribunal: TJBA
Processo: 0542273-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542273-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEILSON CONCEICAO FERREIRA e outros (5) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. GAPJ. REFERÊNCIA V. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTERIOR A LEI 12.601/2012. PRECEDENTES. TJBA. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA LEI PELO ESTADO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. APELO IMPROVIDO. Com o advento da lei 7.146/1997, foi instituída a Gratificação de Atividade Policial - GAP. O Estado da Bahia editou a Lei Estadual nº 12.601/2012, que regulamentou o pagamento das gratificações nas referências IV e V, alterando, ainda, dispositivos da Lei Estadual nº 7.209/97, e estabelecendo cronograma de cumprimento. Cumpre dizer que a referida Lei Estadual fixou os marcos iniciais para pagamento dos valores das referências IV e V. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, a Lei Estadual n.º 7.146/97 não é suficiente para garantir o acesso aos níveis IV e V da GAPJ, direito que somente se tornou exigível a partir da Lei n.º 12.601/2012. O Estado da Bahia afirma que já concretizou, por via administrativa, a implementação da GAP nas referências requeridas pelos Apelantes, dentro do cronograma estabelecido pela lei 12.601/2012. Do exame dos contracheques acostados pelos Apelantes, temos que Adeilson Conceição, na ID 30469656 e 30469657, acostou o contracheques referentes aos anos 2013 e 2014, onde se encontra registrado o recebimento da GAPJ na referência IV; e na ID 30469658 os contracheque referentes ao ano de 2015, atestando o recebimento da GAP na referência V a partir de novembro de 2014. Na ID 30469660 à 30469664, a Apelante Alina Alves Fernandes juntou contracheques de 2011 a 2015, com recebimento da GAP IV a partir de janeiro de 2013 e de GAP V a partir de novembro de 2014. O mesmo quanto aos Apelantes Antônio Gomes de Cerqueira (Id 30469666 à 30469720), Herasmo Mendes dos Santos (ID 30469722), Carlos Roberto de Souza (Id 30469723 à 30469726), Joseval da Silva Moitinho (Id 30469727 à 30469729), Luiz Carlos de Jesus Cruz (ID 30469730, 30469733 e 30469743à 30469745) e Luciano de Assis Santos (ID 30469737 à 30469741). Resta comprovado o cumprimento, pelo Estado do cronograma da lei 12.601/2012, bem assim a ausência do direito dos Apelantes. APELO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação Cível manejada por Adeilson Conceição Ferreira e Outros, tendo como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.